Tribunal: STF
Processo: ARE 1529317
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-17
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Famossul Madeiras Nordeste Ltda em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA COBRANÇA DE ICMS-DIFAL. LEI ESTADUAL 15.730/2016, ALTERADA PELA LEI 17.625/2021. EDIÇÃO DA LC 190/22. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO ICMS/DIFAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O cerne da questão em comento consiste na possibilidade de cobrança de ICMS/DIFAL pelo Estado de Pernambuco com fulcro na Lei Estadual nº 15.730/2016, alterada pela Lei 17.625/2021, face a edição da LC nº 190/2022. 2. Cediço ter o STF declarado inconstitucional a cobrança do ICMS/DIFAL com base no Convênio ICMS nº 93/2015, por ser matéria adstrita à Lei Complementar federal, tendo modulado os efeitos do julgamento de maneira que a declaração de inconstitucionalidade fosse aplicada a partir do exercício financeiro de 2022, após a edição da Lei Complementar competente. Lado outro até o final de 2021, incidiria o ICMS/DIFAL com base nas alterações perpetradas pela EC nº 87/2015 e leis estaduais instituidoras. 3. Destaca-se que a Emenda Constitucional alterou o art. 155, §4º, VII, estabelecendo a cobrança do ICMS nas operações de bens e serviços destinados a consumidor final, com base em uma ALÍQUOTA INTERESTADUAL, melhor, regulamentando, assim, a repartição tributária. 4. Possibilidade de aplicação imediata da LC nº 190/2022, posto não se submeter aos Princípios da Anterioridade Anual e Nonagesimal, visto NÃO se enquadrar nas hipóteses limitadoras de eficácia do art. 150, III, “b” e “c”, da Carta Magna. Isso porque, não houve criação de novo tributo, tampouco aumento da alíquota do ICMS, mas apenas estabelecimento de normas gerais a respeito do ICMS/DIFAL, pois o fato gerador e os sujeitos tributários já estavam definidos desde a EC 87/2015. 5. Outrossim, o imposto sub judice já estava previsto na Lei Estadual nº 15.730/2006, estando apenas com sua eficácia condicionada à edição da Lei Complementar Federal, in casu, a LC 190/2022, publicada em 05/01/2022, razão pela qual legal a cobrança do ICMS/DIFAL ora questionada. 6. Precedentes (AGRAVO DE INSTRUMENTO 0010628- 97.2022.8.17.9000, Rel. ANDRE OLIVEIRA DA SILVA GUIMARAES, julgado em 31/08/2022; AGRAVO DE INSTRUMENTO 0003262-07.2022.8.17.9000, Rel. ERIK DE SOUSA DANTAS SIMOES, julgado em 25/05/2022). 7. No julgamento da Suspensão de Liminar nº 0001114- 23.2022.8.17.9000, o Presidente deste Sodalício entendeu que a manutenção das decisões liminares que sustaram a exigibilidade do ICMS/DIFAL durante o exercício financeiro de 2022, poria em risco à ordem e a economia estadual, ante o decréscimo de receita no valor de R$ 653,7 milhões, configurado, portanto, o periculum in mora in verso. 8. Agravo de Instrumento improvido, mantendo o decisum, o qual indeferiu o pleito liminar que objetivava“obstar a exigibilidade do Diferencial de Alíquota do ICMS nas operações interestaduais efetuadas pela Impetrante cujo o consumidor final não é contribuinte de ICMS, em vista da inconstitucionalidade desta cobrança, suspendendo-se a exigibilidade do referido crédito tributário, nos termos do artigo 151, IV, do CTN, até o próximo exercício fiscal, 01/2023. Ou, subsidiariamente, suspenda-se a cobrança até 04.04.2022, período de 90 dias a contar da LC 190/2022” 9. Decisão unânime.”



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, sem efeitos infringentes, em acórdão assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL e TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA COBRANÇA DE ICMS-DIFAL. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LEI ESTADUAL 15.730/2016, ALTERADA PELA LEI 17.625/2021. EDIÇÃO DA LC 190/22. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO ICMS/DIFAL. OMISSÃO VERIFICADA QUANTO À REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DO DEPÓSITO JUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇAO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. DECISÃO UNÂNIME. 1. O embargante requer que seja sanada a omissão verificada, para que seja deferido o pedido de liminar de realização de depósitos judiciais, nos termos do art. 151, II, do CTN, dos valores devidos a título de diferencial de alíquota do ICMS, nas operações interestaduais de remessa para consumidor final não contribuinte no Estado de Pernambuco, até 01/01/2023. 2. No julgamento da Suspensão de Liminar nº 0001114- 23.2022.8.17.9000, o Presidente deste Sodalício entendeu que a manutenção das decisões liminares que sustaram a exigibilidade do ICMS/DIFAL durante o exercício financeiro de 2022, poria em risco a ordem e a economia estadual, ante o decréscimo de receita no valor de R$ 653,7 milhões, configurado, portanto, o periculum in mora inverso. 3. O mesmo entendimento se aplica aos pleitos de autorização de deposito judicial com fulcro no art. 151, II, do CTN, para suspensão da cobrança do tributo em questão; visto que enquanto não definida a celeuma, os cofres públicos ficarão sem o recolhimento dos valores já previstos no orçamento do exercício financeiro de 2022. 4. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para suprir a omissão apontada. 5. Decisão unânime.” 



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, 93, IX, 150, V, 170, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Por sua vez, da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a Lei Complementar 190/2022 não precisa observar os prazos constitucionais de anterioridade anual e nonagesimal, pois não houve instituição ou majoração de tributo, sendo facultado ao legislador complementar determinar o prazo de 90 dias para a cobrança do DIFAL/ICMS, com intuito de garantir maior previsibilidade para os contribuintes, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido, a ementa da ADI 7070/DF:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3º DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, “B”, CF. CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes, atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo. 2. A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c). 3. O art. 3º da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa dias. 4. A regra inscrita no art. 24-A, § 4º, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte. 5. Ações Diretas julgadas improcedentes.”



    Ademais, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 636/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. MERCADORIAS DESTINADAS A OUTRA UNIDADE FEDERADA. AFERIÇÃO DA CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, cujo objetivo é demonstrar a responsabilidade da parte agravada pelo recolhimento do ICMS devido em operações interestaduais. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório dos autos. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE nº 1.392.512-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 25.04.2023, p. 03.05.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. COBRANÇA. NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO ESTRITO: TEMAS 456 e 517 DA REPERCUSSÃO GERAL. REGULARIDADE DA EXIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE nº 1.248.967-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 30.10.2023, p. 23.11.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ICMS. Diferencial de alíquota. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE nº 1.192.860-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 06.08.2019, p. 09.09.2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente